Tribunal: TJMT
Processo: 1036371-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036371-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 015.274.401-09 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA – GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – ARTIGO 7
o
, INCISO XVIII, DA

CONSTITUIÇÃO

FEDERAL

–

ARTIGO

10,

INCISO

II,

ALÍNEA

“B”,

DO

ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 492 do CPC).

A sentença
ultra petita
, que decide além do requerido pela parte autora, deve ser adequada, pelo Tribunal, aos limites do pedido inicial.

A
s servidoras públicas contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade e estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do artigo 7
o
, XVIII, da Constituição Federal, e artigo 10, II, b, do ADCT, assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença
n. 1036371-44.2017.8.11.0041,

interposto
pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Daniele dos Santos Tavares, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a reintegração da Autora no cargo anteriormente ocupado e o pagamento dos respectivos proventos e consectários contratuais, 13
o
salário, férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais, saldo-salário março/2017 (id. 87331280).

Argui preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
, uma vez que o pedido inicial foi de indenização, enquanto a sentença extrapolou os limites do pedido e determinou, também, a reintegração da Autora no cargo que ocupou antes da gestação.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de reintegração no cargo, nos termos da Súmula 244, II, do Tribunal Superior do Trabalho (id. 87331285).

A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu não haver interesse público a justificar sua intervenção no feito (id. 88160469).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, Daniele dos Santos Tavares ajuizou a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, em 06/04/2016, foi contratada para o cargo de Técnico Administrativo Educacional na Escola Estadual Leovegildo de Melo, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e última remuneração no valor de R$ 1.316,84 (mil trezentos e dezesseis e oitenta e quatro centavos).

Alegou que, antes do término do prazo da última contratação (24/12/2016 a 12/03/2017), estava no quinto mês de gestação, mas não foram respeitados os seus direitos trabalhistas, sobretudo de estabilidade, e, tampouco, quitadas as verbas indenizatórias devidas.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 87331260), foi apresentada a respectiva impugnação (id. 87331267), e sobreveio a sentença de improcedência.

Vieram os autos, em Reexame Necessário e para julgamento do recurso voluntário, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Preliminar de Nulidade da Sentença.

A preliminar deve ser acolhida, mas por outros fundamentos.

O artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe que

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O limite da sentença, portanto, é o pedido, nos termos em que formulado. Se o julgador deixa de observar o princípio da adstrição e condena a parte além do pedido ou em objeto diverso do demandado, prolata sentença
ultra
ou
extra petita
.

Para esclarecer a distinção entre sentença
extra
e
ultra
petita, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa ensinam:

"A sentença 'extra petita' é nula, porque decide causa diferente da que foi posta em juízo (ex.: sentença "de natureza diversa da pedida" ou que condena em 'objeto diverso' do que fora demandado). O tribunal deve anulá-la (RSTJ 79/100, RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP 6/326, em. 185).

Não ocorre o mesmo com a sentença
'ultra petita'
, i.e., que decide além do pedido (ex.: a que condena o réu 'em quantidade superior' à pleiteada pelo autor ou condena ao pagamento de multa não pedida; v. RSTJ 148/373). Ao invés de ser anulada pelo tribunal, deverá ser reduzida aos limites do pedido (STJ-3a T., REsp 29.425-7-SP, rel. Min. Dias Trindade, j. 1.12.92, deram provimento em parte, v.u., DJU 8.2.93, p. 1.031; STJ-RT 673/181, 849/220 (6a T., Al 262.329-AgRg-EDcl), RT 750/307, RTJ 89/533, 112/373, RJTJESP 49/129, JTJ 239/47, RP 4/406, em. 193)". (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 556, grifamos).

No caso dos autos, de um lado, o pedido formulado foi o seguinte:

Sendo inviável a reintegração pelos motivos expostos, que a Reclamada seja condenada ao pagamento das seguintes verbas rescisórias e indenização prevista no artigo 496 da CLT
:

a) Saldo de salário Março/2017 - R$ 526,74;

b) 13o salário proporcional - R$ 219,47;

c) Férias proporcionais - R$ 329,21;

d) 1/3 férias proporcionais – R$ 109,74

Total: R$ 1.185,16. (id. 87331169, p. 110)

De outro lado, a sentença julgou nestes termos:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, para determinar ao Requerido que proceda à reintegração da Requerente no cargo anteriormente ocupado, com o recebimento dos proventos decorrentes do contrato (13o salário, férias proporcional, 1/3 de férias proporcional, saldo salário Março/2017) e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 87331280)

Observa-se, a toda evidência, que, neste caso, a sentença ora recorrida é
ultra petita
, pois julgou além do que foi pedido na inicial, pois sequer foi formulado pela Autora pedido cumulado de reintegração no cargo anteriormente ocupado.

A sentença
ultra petita,
no entanto, não é nula, cabendo à instância revisora dela apenas decotar eventual excesso, caso existente, a fim de adequar o provimento de mérito aos limites propostos pelas partes.

Por esta razão, é de se reconhecer a nulidade parcial da sentença, para dela decotar a condenação do Réu à reintegração da Autora em cargo público.

Do Reexame Necessário da Sentença

Conforme consignado nos parágrafos anteriores, trata-se de Reexame Necessário de Sentença, prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, movida por Daniele dos Santos Tavares, para condenar o Estado de Mato Grosso a reintegrá-la no cargo, anteriormente ocupado, e a pagar os respectivos proventos e consectários contratuais, 13
o
salário, férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais, saldo-salário março/2017 (id. 87331280).

Consta na inicial que as partes celebraram o contrato temporário de prestação de serviços, em razão do excepcional interesse público, tendo sido a Autora contratada para exercer a função de Técnico Administrativo Educacional, inicialmente de 15/02/2016 a 23/12/2016, prorrogado de 24/12/2016 a 12/03/2017.

Durante a vigência do contrato de trabalho, a Autora engravidou, mas, no quinto mês de gestação, foi exonerada e não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da ação, dada a morosidade do Réu para efetuar os pagamentos das verbas trabalhistas devidas, e os danos morais que alega ter sofrido.

Em contestação, o Réu alega improcedência do pedido em razão da natureza administrativa do contrato de trabalho, ao qual não se aplicam as regras trabalhistas.

Sustenta que o servidor temporário ocupa cargo comissionado, de caráter transitório e precário, de livre nomeação e exoneração, razão pela qual não tem direito às indenizações pretendidas.

Impugnada a contestação (id. 87331273), sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais (id. 87331280).

Quanto ao reconhecimento do direito à estabilidade gestacional da Autora e respectiva remuneração durante o período até cinco meses após o parto, deve ser ratificada a sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3
o
, estendeu aos funcionários públicos parte das garantias sociais conferidas aos trabalhadores, dentre elas a licença à gestante, prevista no artigo 7
o
, inciso XVIII.

Assim, independentemente do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas, incluindo-se as contratadas a título precário, têm direito à licença-maternidade e estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme dispõem o art. 7
o
, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Confira-se:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Dessa forma, ainda que se trate de servidor temporário, contratado a título precário, como na hipótese, com a previsão dos dispositivos constitucionais de eficácia plena e imediata, não há afastar da Autora o direito à estabilidade temporária e indenização.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, Tema 497, o RE 629053, fixou a tese de que

A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.

O Acórdão do referido recurso representativo da controvérsia foi assim ementado:

Ementa: DIREITO À MATERNIDADE
–

PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE

–
EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO
–
GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA
–
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES VISANDO À CONCRETIZAÇÃO

DA

IGUALDADE

SOCIAL

–

DIREITO À INDENIZAÇÃO
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1
o
, IV, da Constituição Federal.

2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6
o
, entre eles a proteção à maternidade, que é a
ratio
para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7
o
, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante.

3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.

4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).

5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. (RE 629053, Relator Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-040 divulg 26-02-2019

public 27-02-2019)

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
REEXAME
NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO –
GRAVIDEZ
DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO –
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7o, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do
reexame
necessário, quando o valor da condenação é inferior a 60 (sessenta salários mínimos) nos termos do artigo 475, § 2o do CPC. Contratada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à
estabilidade
provisória de que trata o art. 10, II, "b", do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a
dispensa
arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez
até cinco meses após o parto. É certo que para configuração do dano moral tem que haver a ocorrência de sofrimento, a dor, e humilhação a ponto de atingir seu íntimo, seu psicológico. Desse modo, é certo que a demora ou recusa no pagamento da licença maternidade traz transtornos a apelante, caracterizando mesmo um tipo de discriminação ou humilhação por ser gestante. Devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados ao caso concreto, havendo adequação entre o dano e o quantum indenizatório, e ainda, considerando-se o grau de culpa do responsável, a extensão do dano, a posição social do ofendido e a situação econômica das partes, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor. Assim, razoável o valor arbitrado relativo ao dano moral. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o § 4o do art. 20 do CPC quando vencida a Fazenda Pública fixando-se os honorários de acordo com o critério de equidade. Nesses casos não é obrigatória a observância dos limites máximo e mínimo nem a imposição de tal verba sobre o valor da condenação. (STJ – Corte Especial, ED no Resp 624.356, Min. Nilson Naves, j. 17.06.09, cinco votos vencidos, DJ.08.10.09). (N.U 0038249-31.2011.8.11.0041, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2016, publicado no DJE 29/06/2016).

Neste aspecto, portanto, a sentença não merece reparos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, é razoável a sua fixação em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3
o
e 4
o
, do CPC, devendo a sentença nesta parte ser ratificada.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença
ultra petita
, e, em Reexame Necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, para decotar do dispositivo a ordem de reintegração da Autora no cargo anteriormente ocupado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021